Tribunal: TJES
Processo: 5007668-30.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. COISA JULGADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO ISOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do motivo da extinção da punibilidade, de indulto para cumprimento integral da pena, em relação à condenação por tráfico de drogas nos autos nº 0001630-33.2007.8.08.0007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se é possível alterar o motivo da extinção da punibilidade fixado por decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade deve considerar apenas parte da pena relativa a um dos delitos; (iii) determinar se subsiste a reincidência específica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão que declarou a extinção da punibilidade pelo indulto, proferida em 2014, não foi impugnada oportunamente, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, o que impede sua rediscussão na via do agravo em execução.

4- A reincidência constitui condição pessoal do apenado e repercute sobre toda a execução penal, ainda que não reconhecida em todas as condenações individualmente consideradas.

5- Em caso de unificação de penas, a aferição da extinção da punibilidade deve considerar o somatório das reprimendas, sendo inadmissível o cômputo isolado de pena relativa a apenas um dos crimes.

6- A condenação do agravante abrangeu os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, totalizando pena superior àquela considerada isoladamente pelo recorrente, o que afasta a alegação de cumprimento integral apenas com base em um dos crimes.

7- A extinção da punibilidade pelo indulto em 25/12/2014, seguida da prática de novo delito em 2019, não afasta a caracterização da reincidência específica reconhecida em decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que extingue a punibilidade e não é impugnada no momento oportuno fica acobertada pela coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão em agravo em execução. 2. A reincidência é condição pessoal do apenado e produz efeitos em toda a execução penal. 3. Na unificação de penas, a extinção da punibilidade deve considerar o total da reprimenda, sendo vedado o cômputo isolado por delito.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 966.225/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 26/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.322/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022, DJe 28/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007668-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIONY MARQUES PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. COISA JULGADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO ISOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do motivo da extinção da punibilidade, de indulto para cumprimento integral da pena, em relação à condenação por tráfico de drogas nos autos nº 0001630-33.2007.8.08.0007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se é possível alterar o motivo da extinção da punibilidade fixado por decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade deve considerar apenas parte da pena relativa a um dos delitos; (iii) determinar se subsiste a reincidência específica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão que declarou a extinção da punibilidade pelo indulto, proferida em 2014, não foi impugnada oportunamente, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, o que impede sua rediscussão na via do agravo em execução.

4- A reincidência constitui condição pessoal do apenado e repercute sobre toda a execução penal, ainda que não reconhecida em todas as condenações individualmente consideradas.

5- Em caso de unificação de penas, a aferição da extinção da punibilidade deve considerar o somatório das reprimendas, sendo inadmissível o cômputo isolado de pena relativa a apenas um dos crimes.

6- A condenação do agravante abrangeu os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, totalizando pena superior àquela considerada isoladamente pelo recorrente, o que afasta a alegação de cumprimento integral apenas com base em um dos crimes.

7- A extinção da punibilidade pelo indulto em 25/12/2014, seguida da prática de novo delito em 2019, não afasta a caracterização da reincidência específica reconhecida em decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que extingue a punibilidade e não é impugnada no momento oportuno fica acobertada pela coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão em agravo em execução.

2. A reincidência é condição pessoal do apenado e produz efeitos em toda a execução penal.

3. Na unificação de penas, a extinção da punibilidade deve considerar o total da reprimenda, sendo vedado o cômputo isolado por delito.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 966.225/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 26/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.322/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022, DJe 28/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
DIONY MARQUES PINTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital que, nos autos do processo de execução n.º
0009143-83.2008.8.08.0050
, indeferiu a correção do motivo da extinção da punibilidade de indulto pra cumprimento integral da pena em 31/04/2014.

O agravante aduz, em breve síntese, que a pena de 05 (cinco) anos de reclusão imposta pelo crime de tráfico de drogas nos autos nº
0001630-33.2007.8.08.0007
foi integralmente cumprida em 31/04/2014, contudo, a pena foi indevidamente extinta pelo indulto. Aduz que o reeducando está sendo considerado reincidente específico em crime hediondo, por causa do processo em que foi condenado pelo tráfico em 2007, e que, foi extinta a punibilidade, erroneamente, por declaração de indulto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para que “
SEJA CORRETAMENTE DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE TRÁFICO, nos autos do processo:
0001630-33.2007.8.08.0007
, por integral cumprimento da pena em 31/04/2014, RECONHECENDO, POR CONSEQUÊNCIA, A AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
19474491
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
DIONY MARQUES PINTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital que, nos autos do processo de execução n.º 0009143-83.2008.8.08.0050, indeferiu a correção do motivo da extinção da punibilidade de indulto pra cumprimento integral da pena em 31/04/2014.

O agravante aduz, em breve síntese, que a pena de 05 (cinco) anos de reclusão imposta pelo crime de tráfico de drogas nos autos nº 0001630-33.2007.8.08.0007 foi integralmente cumprida em 31/04/2014, contudo, a pena foi indevidamente extinta pelo indulto. Aduz que o reeducando está sendo considerado reincidente específico em crime hediondo, por causa do processo em que foi condenado pelo tráfico em 2007, e que, foi extinta a punibilidade, erroneamente, por declaração de indulto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para que “
SEJA CORRETAMENTE DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE TRÁFICO, nos autos do processo: 0001630-33.2007.8.08.0007, por integral cumprimento da pena em 31/04/2014, RECONHECENDO, POR CONSEQUÊNCIA, A AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 19474491), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Inicialmente, vale registrar que o agravante se insurge contra a extinção da punibilidade pelo indulto nos autos nº 0001630-33.2007.8.08.0007.

Ocorre que tal decisão foi proferida no ano de 2014, sem que houvesse qualquer recurso da defesa, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada.

Ademais, no agravo de execução nº 5011524-41.2022.8.08.0000, esta Colenda Câmara já decidiu que o reeducando ostenta a condição de reincidente específico,
circunstância de caráter pessoal que afeta a todas as demais condenações do apenado.
Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
reincidência é condição pessoal que repercute em toda a execução penal, ainda que não reconhecida em todas as condenações que compõem a unificação
”(AgRg no HC n. 966.225/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

No mais, importante registrar que
nos autos do processo nº 0001630-33.2007.8.08.0007, o reeducando foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão. Assim, para a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena não bastaria o cumprimento da pena do crime de tráfico de drogas (05 anos de reclusão), como sugere o agravante, e sim da totalida
de da condenação imposta.

Desta forma, considerando a extinção da punibilidade pelo indulto em 25/12/2014, no que tange ao crime de tráfico de drogas, e a prática de novo crime em 19/12/2019, resta evidente que havia transcorrido o período depurador.

Importante ainda ressaltar que,
“em se tratando de unificação de penas, deve-se levar em consideração o somatório das reprimendas para fins de averiguação da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, por constituir uma única sanção, sendo inadmissível o cômputo individualizado para cada delito”
(AgRg no AREsp n. 2.000.322/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022), sendo este o caso dos autos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.